Tribunal: STF
Processo: AR 1815
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Ementa: Direito Tributário. Ação Rescisória. Recolhimento de contribuição social. Redução do prazo. Anterioridade. Ausência de violação à literal disposição legal. 
    1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 485, V do CPC/1973, que tem por objetivo desconstituir acórdão que negou seguimento a recurso extraordinário.
    2. O acórdão rescindendo assentou que alterações no parâmetro de contribuições sociais, tais como o prazo de recolhimento, devem observância à anterioridade. Referido entendimento prevalecia no âmbito da Segunda Turma desta Corte quando do julgamento do recurso extraordinário (RE 195.333, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma).
    3. Ainda que tenha havido modificação de entendimento sobre a questão, inicialmente pela Primeira Turma e, posteriormente, pelo Plenário (RE 181.832, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma; e RE 240.266, Rel. para acórdão Maurício Corrêa, Plenário), a rescindibilidade por ofensa a literal disposição de lei pressupõe que a interpretação conferida pelo acórdão rescindente seja irrazoável e incompatível com as regras jurídicas atinentes ao caso em análise. A mudança de orientação desta Corte quanto à matéria de fundo discutida na presente ação rescisória não autoriza a desconstituição do acórdão rescindendo, ainda mais quando se verifica que havia controvérsia neste Tribunal a respeito da questão.
    4. Ação rescisória a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de ação rescisória ajuizada pela União, em desfavor de Cervejarias Reunidas Skol Caracu S/A, que tem por objeto a desconstituição do acórdão proferido pela Segunda Turma do STF, nos autos do Recurso Extraordinário nº 238.524-AgR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio. O julgado foi assim ementado:
    “Ementa: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. Observa-se a anterioridade mitigada do artigo 195, § 6º, da Constituição Federal, no que dispõe sobre a modificação dos parâmetros da contribuição.
    2. O autor fundamenta a sua pretensão no art. 485, V, do CPC/73. Alega que o acórdão rescindendo fere em sua literalidade o disposto nos (i) arts. 97 e 195, §6º, da CF/88; (ii) o disposto no §2º, IV, “a” e “b”, da MP nº 28, de 29.8.1991, e idênticos dispositivos da Lei nº 8.218/91; (iii) o disposto no art. 481 do CPC e nos arts. 6º, II, “a” e 143, parágrafo único, do RISTF; e (iv) o disposto no art. 557, do CPC, “na redação determinada pela lei nº 9.139, de 30.11.1995”. Sustenta que: (i) é possível o cabimento da ação rescisória por alegação de violação a dispositivos constitucionais de interpretação controvertida à época do julgamento; (ii) ao considerar que alterações de prazo de vencimento da contribuição para o PIS se submetem ao princípio da anterioridade nonagesimal, insculpido no artigo 195, § 6º da CF/88, o julgado acabou por declarar embora sem dizê-lo expressamente a inconstitucionalidade do art. 2º, IV, a e b, da MP nº 298, de 29.07.91, e da respectiva lei de conversão; (iii) sendo expresso o dispositivo quanto a sua aplicação já sobre os fatos geradores dos três meses imediatamente subsequentes à edição da MP em causa, seria necessário, para a sua inaplicação, que fosse ele declarado inconstitucional, o que em seu entendimento demandava remessa do recurso ao Pleno desse excesso pretório ; (iv) meras alterações no prazo de recolhimento da contribuição para o PIS não se sujeitam ao princípio da anterioridade nonagesimal; e (v) a Primeira Turma do STF entendimento no sentido de que o termo “modificar”, contido no art. 195, § 6º, da CF/88, não se pode incluir toda e qualquer alteração na sistemática de cobrança das exações fiscais previstas naquele dispositivo, como, “por exemplo, meras alterações e prazos de pagamento, que de resto, não interferem na natureza jurídica em si das exações, muito menos na formação da relação jurídica obrigacional tributária”.
    3. Pugna: a) que seja recebida e processada a presente ação rescisória, citando-se as rés para responder aos seus termos, o que pede que seja feito na forma do art. 221, I, e 222, caput, do CPC/73; b) que seja-lhe dado provar o alegado por todos os meios e provas admitidos em Direito; e c) que seja, por fim, jugado procedente o pedido contido nesta actio no sentido de ser rescindido o v. Acórdão proferido no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 238.524-PR (integrado pelos declaratórios posteriormente interpostos), desconstituindo-se a decisão em flagrante contrariedade ao entendimento consolidado pelo STF na espécie, proferindo-se novo julgamento ao RE, “desta vez declarando a inaplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal, frente à nova alteração no prazo do recolhimento de contribuição ao PIS, condenando a ré a suportar os competentes ônus sucumbenciais”. Grifei.
    4. Em contestação, Cervejaria SKOL Caracu S/A e CRBS S/A alegaram, preliminarmente, o não cabimento da ação rescisória, uma vez que a presente ação é fruto do inconformismo da União pelo fato de não ter a Segunda Turma do STF acolhido a sua tese defendida à época, “buscando se servir da restrita via rescisória como uma espécie de recurso ordinário”. Afirmam que “inexistindo hipótese legal para o manejo da ação rescisória, esta não merece prosperar”. Quanto ao mérito, em síntese, defendem: (i) haver nesta Corte, à época do julgamento do decisum, entendimento na 2ª Turma do STF, que, em se tratando o PIS ser uma contribuição social, este deveria respeito ao disposto no artigo 195, § 6º, da CF/88. Sustenta, ainda, que se posteriormente houve mudança na interpretação de alguns Ministros desta Corte, entendendo que as alterações realizadas no PIS, por meio da Lei nº 8.218/91 não precisam mais ser submetidas ao interregno de 90 (noventa) dias para surtir seus efeitos, “não se pode agora, diante da mudança de entendimento de alguns dos eminentes membros dessa Corte Suprema, aceitar-se o manejo da presente ação rescisória, visando desconstituir acórdão transitado em julgado”; (ii) o acórdão rescindendo não declarou qualquer inconstitucionalidade, pois, “apenas entendeu que o prazo de vencimento para pagamento da contribuição deveria observar o prazo previsto no § 6º do artigo 195 da Constituição Federal”. Por fim, pede a aplicação da súmula nº 343 do STF ao caso e pede a extinção da presente rescisória, acatando sua preliminar ou, na hipótese de adentrar o mérito, que seja julgado improcedente o pedido.
    5. As partes apresentaram razões finais, corroborando as suas alegações anteriores.
    6. A Procuradoria Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da ação, isto porque a “hipótese versada não se amolda ao permissivo legal do art. 485, v, do Código de Processo Civil”. Sustenta que na jurisprudência do STF, a questão de fundo do acórdão rescindendo, embora hoje pacificada, gerou, até o final da década de 1990, dissidência entre a Primeira e Segunda Turmas desta Corte, “justamente por não se poder extrair, mediante simples exegese literal dos dispositivos legais, a solução para o tema”. Defende a incidência da Súmula n° 343/STF. Por fim, alega que “conquanto labore a Autora na tese de que haveria ofensa à cláusula constitucional da reserva de plenário, por declaração tácita e incidental de inconstitucionalidade do art. 2º, IV, alíneas a e b, da Lei 8.218/91 que cuida dos prazos de pagamento das contribuições para o FINSOCIAL, PIS-PASEP e sobre o Açúcar e o Álcool -, tal argumento não há de prosperar. É que, apesar de a lei dispor sobre os prazos para pagamento das referidas contribuições, a discussão sobre a aplicabilidade da regra da noventena precede e tem, inclusive, o condão de paralisar a eficácia da lei exacional”.
    7.  É o relatório. Decido. 
    8. Em primeiro lugar, o inconformismo da autora com a decisão hostilizada não é elemento suficiente para que se preencha o referido permissivo legal, a autorizar a ação rescisória. É nesse sentido a Súmula 343/STF, a qual dispõe que: Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.
    9. O acórdão rescindendo assentou que alterações no parâmetro de contribuições sociais, tais como o prazo de recolhimento, devem observância à anterioridade. Nas palavras do relator Min. Marco Aurélio:
    “Nítidas são as diferenças entre o tratamento dos tributos em geral, considerada a anterioridade, tal como contido no artigo 150, inciso III, da Constituição Federal, e da espécie que é a contribuição social. Daí não haver evoluído para admitir, em si, o julgamento do extraordinário pela Turma. O § 6º do artigo 195 da Carta da República, talvez mesmo por contemplar a anterioridade mitigada - ou seja, a necessidade não de a contribuição ser disciplinada em um ano para vir a ser cobrada no imediatamente posterior, mas de ter-se o interregno de noventa dias entre a lei que a discipline e a exigibilidade - levou o constituinte de 1988 a lançar preceito abrangente, prevendo não só a necessidade de observância da anterioridade quanto a diplomas que tenham instituído contribuição como também ... modificado ... estes últimos. Ora, no caso dos autos, veio a ser alterado o prazo para recolhimento do tributo, valendo notar que a previsão do artigo 239 da Carta da República implicou o agasalho do Programa de Integração Social tal como disciplinado à época. Toda e qualquer modificação submete-se ao regramento do § 6º do artigo 195 da Constituição Federal, que volto a transcrever para ênfase ao que nele se contém”
    10. Referido entendimento prevalecia no âmbito da Segunda Turma desta Corte quando do julgamento do recurso extraordinário. Confira-se, à propósito, o RE 195.333, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado a unanimidade:
    “(...) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTERIORIDADE MITIGADA - ALCANCE - PRAZO - PRAZO DE RECOLHIMENTO. O disposto no § 6º do artigo 195 da Carta Política da República há de merecer interpretação consagradora do objetivo maior colimado. Visa a possibilitar aos contribuintes precatarem-se quanto aos parâmetros da obrigação tributária. A norma alcança não só a instituição do tributo como também qualquer alteração que se lhe introduza. Isto decorre da inserção do vocábulo "modificado". Necessidade constitucional de observação do preceito quanto à fixação de nova data para recolhimento do tributo.” (RE 195333, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma)
    11. Ainda que esta Corte tenha modificado o seu entendimento sobre a questão, inicialmente pela Primeira Turma e, posteriormente, pelo Plenário (RE 181.832, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma; e RE 240.266, Rel. para acórdão Maurício Corrêa, Plenário), é certo que a rescindibilidade por ofensa a literal disposição de lei pressupõe que a interpretação conferida pelo acórdão rescindente seja irrazoável e incompatível com as regras jurídicas atinentes ao caso em análise. A mudança de orientação desta Corte quanto à matéria de fundo discutida na presente ação rescisória não autoriza a desconstituição do acórdão rescindendo, ainda mais quando se verifica que havia controvérsia neste Tribunal a respeito da questão.
    12. Destaco que é maciça a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido do não cabimento da ação rescisória para desconstituir acórdão com fundamento em mudança de orientação sobre a questão de fundo. Nessa linha, cito os seguintes precedentes: AR 2435-AgR (Rel. Min. Marco Aurélio); AR 2427 (Rel. Min. Rosa Weber); AR 2446 (Rel. Min. Luiz Fux); AR 2433 (Rel. Min. Dias Toffoli); MS 23.665 (Rel. Min. Maurício Correa); AR 2.429 (Rel. Min. Luiz Fux); AR 2.439 (Rel. Min. Rosa Weber); AR 2.447 (Rel. Min. Luiz Fux) e AR 2.448 (Rel. Min. Luiz Fux).
    13. Ressalto, ainda, que, em situação análoga à presente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu não caber ação rescisória, sob a alegação de ofensa a literal dispositivo de lei. Confira-se:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALTERAÇÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. ANTERIORIDADE MITIGADA. ART. 195, § 6º, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. SÚMULA 343/STF. INCIDÊNCIA TAMBÉM NOS CASOS EM QUE A CONTROVÉRSIA DE ENTENDIMENTOS SE BASEIA NA APLICAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não cabe ação rescisória, sob a alegação de ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, nos termos da jurisprudência desta Corte. 2. In casu, incide a Súmula 343 deste Tribunal, cuja aplicabilidade foi recentemente ratificada pelo Plenário do STF, inclusive quando a controvérsia de entendimentos se baseia na aplicação de norma constitucional (RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 24/11/2014). 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (AR 1584 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno)
    14. Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, ressalta-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé”. 
    15. No caso, apenas se realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição.
    16.  Diante do exposto, com base nos arts. 932, VIII, do CPC/2015 e 21, § 1º do RI/STF, nego seguimento à ação rescisória.
          Publique-se.
     Brasília, 04 de junho de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator